Tribunal: TJBA
Processo: 8036373-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036373-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEANE ANTONIO DE LIMA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF). Exceção de pré-executividade. Inexistência de fato gerador. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança da TFF relativa aos exercícios de 2013 a 2017. O
A
gravante alegou inexistência de fato gerador, por não exercer a atividade de mototaxista, comprovando vínculo empregatício diverso no período da cobrança.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

i) saber se a exceção de pré-executividade é via processual adequada para discutir a inexistência do fato gerador da TFF; e

ii) verificar se a prova apresentada pelo agravante (Carteira de Trabalho Digital) é suficiente para afastar, de plano, a exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória, conforme pacificado pelo STJ (Súmula 393).

4. No caso, os documentos apresentados não comprovam de forma inequívoca a inexistência do fato gerador, sendo necessária produção probatória mais ampla, o que afasta a utilização da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto condutor.